Tribunal: TCU
Processo: 047.065/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar deferida em processo de representação que apura possíveis irregularidades em certame destinado à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria técnica nas obras de saneamento básico conduzidas pela entidade no Estado do Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Techproj Consultoria e Projetos Eireli reportando possíveis irregularidades no Edital RDC Eletrônico 7/2020, conduzido pela Fundação Nacional da Saúde (Funasa) e destinado à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria técnica nas obras de saneamento básico conduzidas pela contratante no Estado do Ceará, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão; e 9.2. dar ciência deste acórdão à representante e à Fundação Nacional de Saúde.